Tribunal: TJES
Processo: 5001793-23.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001793-23.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CACIA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001793-23.2025.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RITA DE CACIA PEREIRA
.

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE LINHARES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO. GONARTROSE (ARTROSE DE JOELHO). HILANO G-F 20 (SYNVISC-ONE®). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. RECOMENDAÇÃO NEGATIVA DA CONITEC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RITA DE CACIA PEREIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visavam a condenação dos requeridos ao fornecimento do insumo Hilano G-F 20 para tratamento de artrose bilateral nos joelhos.

2.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a produção de prova complementar requerida. No mérito, pugna pela reforma da decisão alegando a imprescindibilidade do insumo e o risco de lesão renal com os fármacos do SUS.

3.

Em contrarrazões, as recorridas defendem a manutenção da sentença objurgada, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos necessários para o fornecimento de medicamento não padronizado, destacando a ausência de prova de ineficácia das alternativas terapêuticas e a existência de parecer técnico desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a obrigatoriedade do fornecimento do insumo Hilano G-F 20 à recorrente, diante da recomendação negativa da CONITEC e do parecer desfavorável do NAT-JUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,

INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, pois, sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias sempre que o conjunto probatório for suficiente para o seu livre convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a instrução já contava com subsídios técnicos exaurientes, a exemplo da Nota Técnica do NAT-JUS e do parecer da CONITEC, o que torna a dilação probatória pretendida inócua para alterar a realidade científica do fármaco e afasta qualquer prejuízo processual apto a macular a sentença.

6.

Adentrando ao mérito, impende registrar que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, cabendo aos entes federados a responsabilidade solidária pela assistência médica e farmacêutica integral aos necessitados, na forma dos artigos 6°, 23º, II e 196º da Constituição Federal.
Nesse contexto, a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF visa aprimorar a governança do SUS, sem restringir o acesso a tratamentos essenciais quando preenchidos os requisitos de imprescindibilidade.

7.

Na trilha desse entendimento, a análise dos autos revela que a pretensão autoral carece de amparo técnico-científico, uma vez que a Nota Técnica nº 312825 (ID 65030405) do NAT-JUS manifestou-se de forma desfavorável ao pedido. Conforme consta no referido subsídio técnico, o tratamento conservador baseado em fisioterapia e analgesia apresenta resultados satisfatórios para a patologia da autora, não havendo evidências científicas robustas que demonstrem a imprescindibilidade da infiltração pretendida ou qualquer ganho terapêutico adicional que justifique a sua imposição ao ente público neste momento.

8.

Impõe-se consignar que a CONITEC deliberou pela não incorporação do Hialuronato para uso intra-articular em decisão fundamentada na fragilidade de dados sobre sua eficácia e no elevado impacto orçamentário, de modo que, inexistindo prova de ilegalidade ou de arbitrariedade no ato administrativo, é vedado ao Poder Judiciário interferir nas escolhas técnicas e nas prioridades alocativas do ente público, sob pena de violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

9.

Portanto, verifica-se que o acervo probatório é conclusivo ao infirmar a pretensão autoral, visto que o laudo médico particular não possui densidade técnica suficiente para superar as conclusões da Nota Técnica do NAT-JUS, que atesta a eficácia dos protocolos do SUS para o caso concreto. Resta evidenciado, desse modo, o descumprimento dos requisitos de imprescindibilidade e de ineficácia das alternativas da rede pública exigidos pelos Temas Repetitivos dos Tribunais Superiores, o que inviabiliza a concessão judicial do fármaco pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)